Tribunal: TJMT
Processo: 1008718-20.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008718-20.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), 2 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), PAULO RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 022.980.371-75 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLO SAID (VÍTIMA), EDSON OCINAGA ESPINOSA MEIRA (VÍTIMA), CARLOS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 040.736.481-10 (VÍTIMA), ALISON CARVALHO CASTRO - CPF: 046.783.411-37 (VÍTIMA), TELMO FRANCISCO DOS SANTOS (VÍTIMA), FABIO RAMON DA SILVA BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUEL VICTOR DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – IRRELEVÂNCIA – ATOS JUDICIAIS SUSPENSOS – PANDEMIA DA COVID-19 – CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

As audiências de custódia à época dos fatos estavam suspensas por meio de portaria conjunta expedida por este egrégio Tribunal de Justiça, em razão da pandemia da Covid-19, não havendo falar em qualquer irregularidade na sua não realização neste período de situação excepcional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Paulo Ricardo da Silva Campos
, apontando como autoridade coatora o
Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

O impetrante relata que no dia 20.10.2021, por volta das 20 horas, o paciente foi surpreendido por policiais, os quais realizaram uma abordagem padrão de averiguação e encontraram com ele quinze porções de cocaína.

Afirma que os policiais também efetuaram uma “checagem” pelo aplicativo CIOSP e foi encontrado um mandado de prisão em aberto referente ao processo n. 0008244-02.2018.811.0002.

Assevera que ao ser conduzido para a delegacia de polícia o increpado ficou cerceado de sua liberdade apenas pelo mandado de prisão em aberto, uma vez que a autoridade policial constatou que não ficou configurado o delito de tráfico de drogas e que após a realização das formalidades corriqueiras na delegacia, o paciente foi encaminhado ao presídio, sem a realização da audiência de custódia.

Salienta que a autoridade coatora deixou de realizar a audiência de custódia sob a justificativa de que o favorecido já se encontrava segregado quando do momento do cumprimento do mandado de prisão.

Nesse contexto, a defesa entende que a prisão preventiva é totalmente ilegal, em razão da não realização da audiência de custódia, o que viola o disposto nos termos da resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

Por fim, ressalta que o paciente não pode sofrer consequências penais ou extrapenais em decorrência de processos criminais em curso, em observância ao princípio da presunção de inocência e que a ausência de trânsito em julgado de eventuais ações penais
“passa a ser um argumento na defesa do reconhecimento de bons antecedentes do réu, para fins de dosimetria da pena”
(Id. 127410176, p. 9).

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja suspensa a decisão proferida no processo n. 0008244-02.2018.811.0002, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor (Id. 127410176).

Juntou documentos (Id. 127410183 a 127410168).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 127687679)

As informações foram prestadas (Id. 128398152).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 129326183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Insurge-se o impetrante contra a constrição cautelar do paciente, sustentando, em síntese, que não foi realizado
audiência

de
custódia conforme preconiza a Resolução n. 213 do Conselho Nacional de Justiça e art. 310 do Código de Processo Penal, o que no entendimento da defesa
torna nulo o ato judicial, uma vez que viola direito subjetivo do paciente.

Razão não assiste ao impetrante.

No que tange a não realização de audiência de custódia, é sabido que as referidas audiências na ocasião da prisão do paciente estavam suspensas, ante a situação emergencial e excepcional, e o risco iminente de contágio, conforme art. 8º, da Recomendação 62/2020 do CNJ, de modo que a não
realização

não gera nulidade, tampouco configura constrangimento ilegal, como bem mencionado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, na qual transcrevo na parte que interessa. Confira-se:

“No que diz respeito a alegação de que o paciente não passou por audiência de custódia, importante pontuar que o CNJ editou a Recomendação nº 62/2020, a qual estabelece que, durante o período de restrição sanitária relacionada à pandemia de Covid-19, os Tribunais e os magistrados podem, excepcionalmente, deixar de realizar a referida solenidade, visando à redução dos riscos epidemiológicos.

No caso, considerando o período em que a prisão se operou, a situação da pandemia ainda era bastante séria, com alta taxa de casos e de letalidade, o que justifica a não realização da audiência de custódia diante da necessidade premente de reduzir-se os riscos epidemiológicos decorrentes da Covid-19.

Demais disso, a jurisprudência do STJ é firme ao asseverar que a não realização da audiência de custódia, por si só, não é circunstância suficiente para anular o decreto preventivo, desde que essa ausência não implique desrespeito às garantias processuais e constitucionais do acusado, o que não restou demonstrado no presente writ.

Destarte, não há que se falar em ilegalidade da prisão do paciente, uma vez que no tempo da sua efetivação a realização da audiência de custódia estava mitigada pela Recomendação 62/2020 do CNJ”
(Id. 129326183).

Por derradeiro, impende anotar que, não obstante o subscritor da prefacial tenha alegado que o beneficiário não possui processo com trânsito em julgado, denota-se das informações prestadas pela autoridade coatora que o paciente por meio de sua defesa
“interpôs recurso de apelação criminal
[AP n. 0008244-02.2018.811.0002]
, o que foi desprovido”
(...) e o
“acórdão transitou em julgado no dia 12.08.2020”
(Id. 128398152, p. 2).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada
, por entender que no presente caso inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022